Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-36.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (STALKING). DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS.VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAJORANTE DO CRIME DE AMEAÇA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça e perseguição majorados (artigo 147-A, caput e §1o, inciso II, e artigo 147, §1o, ambos do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar se os atos praticados configuram tipicidade material dos crimes de ameaça e perseguição; (ii) conferir a dosimetria das penas; (iii) verificar a razoabilidade do dano moral; (iv) decidir pedido de gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. 3.1.Restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
4. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime de perseguição (stalking).
5. A reiteração das condutas, aliada ao conteúdo intimidatório das comunicações, evidencia o dolo específico exigido pelo tipo penal, afastando a alegação defensiva de atipicidade.
6. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que em cumprimento de pena por outro crime pratica nova conduta ilícita. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
7. A prática de ameaça e perseguição motivadas por ciúmes ou por sentimento de posse em relação à vítima autoriza o desvalor dos motivos do crime.
8. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
9. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 9.1. Ao estabelecer o valor da reparação mínima, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, há de ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Fixado valor razoável, não há falar em redução, a despeito da alegação de hipossuficiência do acusado.
10. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147, §1o e 147-A, caput e § 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1884143, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/06/2024; Acórdão 2022479, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; Acórdão 2087715, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026.